Tribunal: CARF
Processo: 13896.003016/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003016/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.158 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ELISABETH SCARTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003016/2008-44
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003016/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 78/82):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, fls. 68/71, referente ao exercício 2004, ano-calendário
2003, lavrada em 30/06/2008, reduzindo o valor de imposto a restituir de R$ 11.235,31
para R$ 2.006,62.
Consta no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 69, que o
lançamento teve por fato gerador a Glosa de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, no valor de R$
33.558,88.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
redução do imposto a restituir, nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”.
Cientificada do lançamento em 14/07/2008, por via postal, com AR às fls. 73, a
contribuinte impugna o lançamento alegando ter apresentado, quando do atendimento à
Intimação, todos os documentos que comprovam as despesas médicas pleiteadas,
conforme abaixo:
“venho por meio desta informar que, em 18/04/2008 protocolei no posto de
atendimento localizado à Av. Tucunaré, 292, todos os documentos que me foram
solicitados no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 2004/608240205641079,
que eram "Comprovantes de Dependência" e "Comprovantes Originais e Cópias
das Despesas Médicas".
No caso da comprovação de dependência, apresentei cópia de meu RG onde se
podem ler os nomes de meus pais João Scarton e Maria Inês Arjona Scarton e
apresentei cópia de contas de telefone minha e de meu companheiro Miguel
Janos, que comprovam nossa união estável, o que faz com que, ele tendo sido
declarado como meu dependente, e portanto em conjunto, me permita deduzir as
despesas médicas de sua mãe, Halina Rosenblum de Janos.
Com relação as despesas médicas, apresentei os recibos e notas fiscais, bem
como os comprovantes de pagamento dos planos de saúde meus, de meus pais e
de minha sogra, que totalizam R$ 37.046,21 (trinta e sete mil e quarenta e seis
reais e vinte e um centavos).
Posteriormente
recebi
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
n°
2004/608450840084092, onde consta a glosa de R$ 33.558,88 (trinta e três mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), sem a alegação de
quais das despesas médicas estão sendo glosadas.
Desta forma, volto a apresentar todos os comprovantes já anteriormente
entregues, bem como cópia do protocolo da entrega dos mesmos, a comprovação
de dependência, o Termo de Intimação anterior, para comprovar que as deduções
constantes em minha declaração estão de acordo com a legislação.
Em caso de tais documentos serem insuficientes para comprovar minhas
alegações, e no caso de ser permitida a apresentação de outras informações, peço
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003016/2008-44

o obséquio de se comunicar com meu procurador pelo telefone 011- 8233- 5566,
que poderá prestar todas informações necessárias a respeito.”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/66.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Cientificada da decisão, em 25/05/2015 (fls. 88), a contribuinte, em 18/06/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 90), trazendo aos autos declaração emitida pelo
profissional responsável pela clínica médica contratada, atestando a paciente do procedimento
cirúrgico realizado, bem como os valores recebidos pelos serviços prestados, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/94.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à Clínica Dr. Joseph Lee S/C Ltda.,
no valor de R$ 17.500,00, por falta de indicação do paciente do procedimento cirúrgico
realizado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003016/2008-44

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pelo profissional Joshep Lee (fls. 91), aliado as notas fiscais
anteriormente emitidas por sua clínica médica (fls. 92/94), comprovam a ocorrência dos serviços
médicos prestados à Recorrente, bem como a respectiva quitação no decorrer do ano-calendário
de 2003, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o,
III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos o vício apontados acerca da indicação do
paciente do procedimento cirúrgico realizado, razão pela qual, respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 17.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003016/2008-44

Fl. 103
DF CARF MF
Original